Tribunal: TJDFT
Processo: 0003923-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido e não provido.